Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0717754-78.2019.8.07.0000 Embargante(S) Distrito Federal Embargado(S) LUIZ DE JESUS TELLES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Verifico, consoante documento retro, a oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal. Portanto, intimem-se os embargados para que, querendo, apresentem contrarrazões nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. P.I.